Tribunal: STJ
Processo: 1070383-89.2021.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2868943 - SP (2025/0068769-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: AIRTON VIRIATO DE FREITAS
AGRAVANTE
: JOAO CAMARGO MOREIRA
AGRAVANTE
: JOSE ROBERTO VICENTE
AGRAVANTE
: ODIR DE SOUZA GALHARDO
AGRAVANTE
: SILVIA CRISTINA PALACIO FERREIRA ABBUD
ADVOGADOS
: MESSIAS TADEU DE OLIVEIRA BENTO FALLEIROS -
SP250793
VICTOR SANDOVAL MATTAR - SP300022
LUCAS CAVINA MUSSI MORTATI - SP344044
DIEGO LEITE LIMA JESUINO - SP331777
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
PROCURADOR
: GUILHERME ARRUDA MENDES CARNEIRO - SP335594
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR
PÚBLICO.
APOSENTADORIA.
DEMORA
NA
CONCESSÃO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ANÁLISE DE
ART. 1.022
DIREITO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280 DO STF. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Na origem, os autores, servidores públicos estaduais, ajuizaram ação
ordinária em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, em que se busca
a concessão de suas aposentadorias, alegando que já cumpriram os requisitos
necessários e que a administração pública excedeu os prazos legais para
publicação dos atos de aposentadoria, conforme os arts. 114 e 126, § 22, da
Constituição Estadual, bem como o pagamento de danos materiais equivalentes
aos vencimentos dos meses que os autores trabalharam a mais do que deveriam
e de danos morais, julgada improcedente.
2. O Tribunal Estadual negou provimento ao apelo dos Autores.
Documento eletrônico VDA51481876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/10/2025 07:04:01
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2025. Código de Controle do Documento: c61d1d08-fafc-4953-ab67-c964f46676a1

3. No caso, não se verifica violação ao
do CPC quando o
art. 1.022
acórdão recorrido apresenta fundamentação suficiente, analisando de forma
clara e completa as questões postas, sem omissões, contradições ou
obscuridades.
4. A continuidade no exercício das funções públicas após o prazo de 90
dias, previsto na Constituição Estadual, foi uma escolha dos servidores, que
receberam remuneração correspondente ao período laborado, não havendo
imposição da Administração Pública.
5. A análise de dispositivos de direito local, como os previstos na
Constituição Estadual, é inviável em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula n. 280 do STF.
6. A pretensão de reexaminar fatos e provas para aferir a configuração
de danos materiais e morais decorrentes da demora na concessão de
aposentadoria encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
7. A existência de óbices processuais ao conhecimento do recurso
especial pela alínea
do permissivo constitucional prejudica a análise da
a
divergência jurisprudencial suscitada pela alínea .
c
8. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
09/10/2025
15/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51481876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/10/2025 07:04:01
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2025. Código de Controle do Documento: c61d1d08-fafc-4953-ab67-c964f46676a1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2868943 - SP (2025/0068769-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: AIRTON VIRIATO DE FREITAS
AGRAVANTE
: JOAO CAMARGO MOREIRA
AGRAVANTE
: JOSE ROBERTO VICENTE
AGRAVANTE
: ODIR DE SOUZA GALHARDO
AGRAVANTE
: SILVIA CRISTINA PALACIO FERREIRA ABBUD
ADVOGADOS
: MESSIAS TADEU DE OLIVEIRA BENTO FALLEIROS -
SP250793
VICTOR SANDOVAL MATTAR - SP300022
LUCAS CAVINA MUSSI MORTATI - SP344044
DIEGO LEITE LIMA JESUINO - SP331777
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
PROCURADOR
: GUILHERME ARRUDA MENDES CARNEIRO - SP335594
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
APOSENTADORIA.
DEMORA
NA
CONCESSÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
ANÁLISE DE DIREITO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280 DO
STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Na origem, os autores, servidores públicos estaduais, ajuizaram
ação ordinária em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, em que
se busca a concessão de suas aposentadorias, alegando que já cumpriram os
requisitos necessários e que a administração pública excedeu os prazos legais
para publicação dos atos de aposentadoria, conforme os arts. 114 e 126, § 22,
da Constituição Estadual, bem como o pagamento de danos materiais
equivalentes aos vencimentos dos meses que os autores trabalharam a mais
do que deveriam e de danos morais, julgada improcedente.
2. O Tribunal Estadual negou provimento ao apelo dos Autores.
3. No caso, não se verifica violação ao art. 1.022 do CPC quando o
acórdão recorrido apresenta fundamentação suficiente, analisando de forma
clara e completa as questões postas, sem omissões, contradições ou
obscuridades.
Documento eletrônico VDA51179836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/10/2025 17:16:30
Código de Controle do Documento: 1c64b0bd-8e71-4ceb-9ef5-456f63af5f0e

4. A continuidade no exercício das funções públicas após o prazo de
90 dias, previsto na Constituição Estadual, foi uma escolha dos servidores,
que receberam remuneração correspondente ao período laborado, não
havendo imposição da Administração Pública.
5. A análise de dispositivos de direito local, como os previstos na
Constituição Estadual, é inviável em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula n. 280 do STF.
6. A pretensão de reexaminar fatos e provas para aferir a
configuração de danos materiais e morais decorrentes da demora na
concessão de aposentadoria encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
7. A existência de óbices processuais ao conhecimento do recurso
especial pela alínea do permissivo constitucional prejudica a análise da
a
divergência jurisprudencial suscitada pela alínea .c
8. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por AIRTON VIRIATO DE FREITAS e
OUTROS contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial
interposto pelos ora Agravantes, nos termos da seguinte ementa (fls. 299-300):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO
ART. 1.022 DO CPC. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. ANÁLISE DE DIREITO
LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280 DO STF. DANOS MATERIAL E
MORAL. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7
DO STJ. APRECIAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

Na origem, os autores, servidores públicos estaduais, ajuizaram ação de
procedimento comum em contra a FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e da
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, pleiteando a concessão de suas
aposentadorias, sob o argumento de que já haviam cumprido os requisitos necessários e
que a Administração Pública excedeu os prazos legais para publicação dos atos de
aposentadoria, conforme os arts. 114 e 126, § 22, da Constituição Estadual. Requereram,
ainda, indenização por danos materiais e morais, alegando que o trabalho compulsório
exercido além do período necessário configurou enriquecimento ilícito da Administração
Pública (fls. 313-322).
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao julgar a apelação interposta
pelos autores, manteve a sentença de improcedência, sob o fundamento de que, nos
termos do art. 126, § 22, da Constituição Estadual, os servidores estavam autorizados a
cessar o exercício de suas funções públicas após 90 dias do requerimento de
aposentadoria, independentemente de qualquer formalidade. Assim, entendeu que a
continuidade no trabalho foi uma escolha dos próprios servidores, que receberam
remuneração correspondente a todo o período laborado, afastando, portanto, a
responsabilidade da Administração Pública (fls. 299-302).
Documento eletrônico VDA51179836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/10/2025 17:16:30
Código de Controle do Documento: 1c64b0bd-8e71-4ceb-9ef5-456f63af5f0e

Os embargos de declaração opostos pelos autores foram rejeitados (fls. 185-
193).
Nas razões do recurso especial, interposto com fundamento no art. 105, inciso
III, alíneas
, da Constituição Federal, os agravantes alegaram violação ao art. 1.022,
a e c
inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o Tribunal de origem não
enfrentou os argumentos exarados nos embargos de declaração, especialmente no que
tange à configuração de enriquecimento ilícito da Administração Pública. Apontaram,
ainda, ofensa aos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil, argumentando que a demora na
concessão das aposentadorias gerou danos materiais e morais, configurando ato ilícito
passível de reparação (fls. 199-217).
O recurso especial foi inadmitido na origem, com base nos seguintes
fundamentos: (i) ausência de violação ao art. 1.022 do CPC, uma vez que o acórdão
recorrido possui fundamentação adequada; (ii) incidência da Súmula n. 280 do STF, por
demandar análise de direito local; (iii) incidência da Súmula n. 7 do STJ, por demandar
reexame de fatos e provas; e (iv) ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial,
em razão da inexistência de cotejo analítico, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC e do
art. 255, § 1o, do RISTJ (fls. 257-259).
Nesta corte, o recurso especial não foi conhecido.
Contra essa decisão, os agravantes manejam o presente agravo interno,
reiterando os argumentos de que o acórdão recorrido foi omisso ao não enfrentar todas as
questões necessárias à solução da controvérsia, especialmente no que se refere à
configuração de enriquecimento ilícito da Administração Pública e à violação dos arts.
186, 187 e 927 do Código Civil. Sustentam, ainda, que a análise do recurso especial não
demandaria reexame de fatos e provas, tampouco interpretação de direito local,
afastando, assim, a aplicação das Súmulas n. 7 do STJ e n. 280 do STF. Por fim, alegam
que o dissídio jurisprudencial foi devidamente demonstrado, sendo cabível o
conhecimento do recurso especial pela alínea do permissivo constitucional (fls. 313-
c
322).
Sem manifestação do Agravado, conforme certidão de fls. 333-334.
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insurgência não
merece prosperar.
Quanto ao cerne das alegações, constaram na decisão agravada os seguintes
argumentos (fls. 301-305):

Inicialmente, quanto à omissão alegada, não procedem os argumentos de
que não houve manifestação sobre os pontos relatados como omissos e não
Documento eletrônico VDA51179836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/10/2025 17:16:30
Código de Controle do Documento: 1c64b0bd-8e71-4ceb-9ef5-456f63af5f0e

fundamentados, pois o Tribunal de origem expressou a seguinte motivação (fls. 166-
168, destaques no original):
Dispõe a Constituição Bandeirante o seguinte:
Artigo 114 - A administração é obrigada a fornecer a qualquer
cidadão, para a defesa de seus direitos e esclarecimentos de situações de
seu interesse pessoal, no prazo máximo de dez dias úteis, certidão de
atos, contratos, decisões ou pareceres, sob pena de responsabilidade da
autoridade ou servidor que negar ou retardar a sua expedição. No
mesmo prazo deverá atender às requisições judiciais, se outro não for
fixado pela autoridade judiciária.
Artigo 126. Aos servidores titulares de cargos efetivos do
Estado, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de
previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição
do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos
pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro
e atuarial e o disposto neste artigo.
§ 1o - Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de
que trata este artigo serão aposentados:
[...]
3 - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez
anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo
efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes
condições:
a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se
homem, e cinquenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se
mulher;
b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos
de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de
contribuição. Além, o §5o do mesmo dispositivo constitucional: § 5o -
Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em
cinco anos, em relação ao disposto no § 1o, 3, , para o professor que a
comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de
magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.
[...]
§ 22 - o servidor, após noventa dias decorridos da apresentação
do pedido de aposentadoria voluntária, instruído com prova de ter
cumprido os requisitos necessários à obtenção do direito, poderá cessar
o exercício da função pública, independentemente de qualquer
formalidade.
Da análise dos autos, verifica-se que os autores fizeram seus
pedidos de concessão de aposentadoria, mas apenas foram deferidos
após transcorridos mais de 90 dias (fls. 26/42). Como se vê, está
comprovado nos autos que os servidores laboraram por períodos muito
superiores a 90 dias após pedirem administrativamente a concessão de
aposentadoria, período no qual poderiam estar aposentados, pois
estavam satisfeitos os requisitos previstos no art. 40, §5o, da
Constituição Federal. Portanto, é indiscutível que a Administração
Pública demorou prazo superior ao legalmente estabelecido para
conceder a aposentadoria dos autores.
Documento eletrônico VDA51179836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/10/2025 17:16:30
Código de Controle do Documento: 1c64b0bd-8e71-4ceb-9ef5-456f63af5f0e

Contudo, cabe consignar que, nos termos do Constituição
Estadual, estavam os servidores autorizados a cessar o exercício de suas
funções públicas após decorridos os prazos de 90 dias, independente de
qualquer formalidade.
A manutenção da atividade laboral não foi imposição da
Administração, mas sim opção dos servidores, que perceberam a
remuneração correspondente a todo período laborado, de modo que
outra não poder ser a solução senão a improcedência da pretensão,
como consignado pelo juízo de primeiro grau na r. sentença.
[...]
Na espécie, ao contrário da tese defendida pelo ora agravante, o Tribunal
estadual entendeu que os servidores tinham permissão, conforme a Constituição
Estadual, para interromper suas atividades após 90 (noventa) dias, sem necessidade
de formalidades. Assim sendo, a continuidade no trabalho foi uma escolha dos
próprios servidores, que receberam remuneração por todo o tempo trabalhado.
Portanto, a decisão do juízo de primeira instância foi pela improcedência do pedido,
visto que não houve imposição da Administração.
Logo, constata-se que alegada afronta ao art. 1.022, inciso II, do CPC não
merece prosperar, porque o Tribunal de origem examinou devidamente a
controvérsia dos autos de forma fundamentada e sem omissões, com a apreciação de
todos os argumentos relevantes os quais poderiam infirmar a conclusão adotada pelo
acórdão recorrido.
[...]
Ademais, verifica-se que é aplicável o óbice previsto na Súmula n. 280 do
STF: "por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário". Isso porque não é
cabível recurso especial interposto contra acórdão com fundamento em legislação
local, ainda que se alegue violação de dispositivos de lei federal, pois para infirmar
a conclusão constante no acórdão recorrido, além dos dispositivos referidos, seria
necessária análise dos dispositivos da Constituição Estadual de São Paulo.
[...]
Outrossim, a alteração da conclusão adotada pela Corte estadual, sobre a
presença dos requisitos necessários para a configuração dos danos moral e material,
demandaria a análise de fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso especial,
devido à incidência do enunciado da Súmula n. 7 do STJ.
[...]
Por fim, a existência de óbice processual impedindo o conhecimento de
questão suscitada pela alínea , do permissivo constitucional, prejudica a análise da
a
alegada divergência jurisprudencial acerca do mesmo tema.

Na espécie, conforme bem pontuado na decisão agravada, percebe-se que
houve adequada e suficiente manifestação sobre as questões postas em embargos de
declaração, especificamente, quanto à questão da possibilidade de cessão da atividade
laboral após noventa dias, com escolha dos servidores em manter tal atividade durante o
período, mediante o recebimento de remuneração, motivo pelo qual não se verifica
omissão ou negativa de prestação jurisdicional da Corte de origem.
Ademais, não houve qualquer fato novo que justificasse a alteração da decisão
agravada, renovando o agravante as mesmas razões dispostas no recurso especial.
Documento eletrônico VDA51179836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/10/2025 17:16:30
Código de Controle do Documento: 1c64b0bd-8e71-4ceb-9ef5-456f63af5f0e

No caso, a parte agravante não logrou êxito em infirmar os fundamentos,
relativos aos óbices, que nortearam a decisão ora agravada, que deve ser mantida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51179836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/10/2025 17:16:30
Código de Controle do Documento: 1c64b0bd-8e71-4ceb-9ef5-456f63af5f0e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.868.943 / SP
Número Registro: 2025/0068769-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10703838920218260053
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: AIRTON VIRIATO DE FREITAS
AGRAVANTE
: JOAO CAMARGO MOREIRA
AGRAVANTE
: JOSE ROBERTO VICENTE
AGRAVANTE
: ODIR DE SOUZA GALHARDO
AGRAVANTE
: SILVIA CRISTINA PALACIO FERREIRA ABBUD
ADVOGADOS
: MESSIAS TADEU DE OLIVEIRA BENTO FALLEIROS - SP250793
VICTOR SANDOVAL MATTAR - SP300022
LUCAS CAVINA MUSSI MORTATI - SP344044
DIEGO LEITE LIMA JESUINO - SP331777
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
PROCURADOR : GUILHERME ARRUDA MENDES CARNEIRO - SP335594
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - APOSENTADORIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: AIRTON VIRIATO DE FREITAS
Documento eletrônico VDA51448298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:47:19
Código de Controle do Documento: aa522206-4057-4dff-be68-d255c942177a

AGRAVANTE
: JOAO CAMARGO MOREIRA
AGRAVANTE
: JOSE ROBERTO VICENTE
AGRAVANTE
: ODIR DE SOUZA GALHARDO
AGRAVANTE
: SILVIA CRISTINA PALACIO FERREIRA ABBUD
ADVOGADOS
: MESSIAS TADEU DE OLIVEIRA BENTO FALLEIROS - SP250793
VICTOR SANDOVAL MATTAR - SP300022
LUCAS CAVINA MUSSI MORTATI - SP344044
DIEGO LEITE LIMA JESUINO - SP331777
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
PROCURADOR : GUILHERME ARRUDA MENDES CARNEIRO - SP335594
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/10/2025
15/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51448298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:47:19
Código de Controle do Documento: aa522206-4057-4dff-be68-d255c942177a